Tribunal: TJDFT
Processo: 0003714-51.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003714-51.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISCRIMINAÇÃO DE PESSOA IDOSA (DUAS VEZES). ESTATUTO DO IDOSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVAS. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial ou por cerceamento de defesa, quando, pela simples leitura da denúncia, conclui-se que os requisitos da denúncia estão presentes na peça acusatória, em especial a descrição do fato, com todas as suas circunstâncias, o que possibilitou ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Não há falar em ilicitude de provas quando fotos, áudios e mensagens encaminhadas via aplicativo WhatsApp foram disponibilizados pelos respectivos titulares dos aparelhos telefônicos, ainda na fase investigatória, objetivando a colheita de material probatório, às quais o Ministério Público teve acesso para o oferecimento da denúncia. 3. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de discriminação de pessoa idosa, prevista no art. 96 da Lei 10.741/2003, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, as palavras da vítima merecem especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas, ainda mais quando corroboradas pelo farto acervo probatório, em especial pelos depoimentos testemunhais, por fotos, áudios e filmagens. 5. A medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no art. 20, caput, e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3° da Lei 9.472/97, 7°, incisos II e III, da Lei 12.965/14, 1o da Lei 9.296/96, e 157, caput e § 1o, do CPP, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade das provas (imagem de conversa de whatsapp e vídeos extraídos por terceiros sem o consentimento dos interlocutores) que fundam a condenação, com a consequentemente absolvição dos crimes a ele imputados; c) artigo 10 do CPC, ante a existência de erro de fato e omissão em relação à ilegalidade de prova constante dos autos, o que ensejou cerceamento ao seu direito de defesa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, alega transgressão aos artigos 5o, incisos XII, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como inobservância da necessária fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não é o caso dos autos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1100946/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 7/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 3° da Lei 9.472/97, 7°, incisos II e III, da Lei 12.965/14, 1o da Lei 9.296/96, e 157, caput e § 1o, do CPP e 10 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos XII, LV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III - ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030